Tribunal: TJMT
Processo: 1004068-98.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004068-98.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 568.584.851-04 (EMBARGANTE), MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 568.584.851-04 (ADVOGADO), MYRIAN DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 318.394.601-72 (EMBARGADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1004068-98.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS

EMBARGADO: MYRIAN DABUL POMPEU DE BARROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS
de sentença proferida em autos de Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos n. 1004068- 98.2022.8.11.0041 - 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
MYRIAN DABUL POMPEU DE BARROS
, em que se homologou desistência da ação.

O embargante diz que, “
no presente caso trata-se de uma ação petitória travestida de reintegratória
, pois o fim colimado não é a mera posse e sim a propriedade, pois conforme deflui da exordial a embargada se diz proprietária, sendo que a posse advém de sua propriedade, ou matatis mutandis o lucro que a embargada pretendia auferir seria exatamente o valor do imóvel, ou seja 1.361.690,87 (um milhão trezentos e sessenta um mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e sete centavos), valor este que deve servir de base para a condenação em litigância de Má-Fé. (conforme consta no valor venal do IPTU acostado ao presente recurso)”.

Requer o acolhimento dos embargos com condenação da parte embargada em litigância de má-fé (id. 131261654).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 132284189).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS
de sentença proferida em autos de Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos n. 1004068- 98.2022.8.11.0041 - 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
MYRIAN DABUL POMPEU DE BARROS
, em que se homologou desistência da ação.

O embargante diz que, “
no presente caso trata-se de uma ação petitória travestida de reintegratória, pois o fim colimado não é a mera posse e sim a propriedade, pois conforme deflui da exordial a embargada se diz proprietária, sendo que a posse advém de sua propriedade, ou matatis mutandis o lucro que a embargada pretendia auferir seria exatamente o valor do imóvel, ou seja 1.361.690,87 (um milhão trezentos e sessenta um mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e sete centavos), valor este que deve servir de base para a condenação em litigância de Má-Fé. (conforme consta no valor venal do IPTU acostado ao presente recurso)”.

Requer o acolhimento dos embargos com condenação da parte embargada em litigância de má-fé (id. 131261654).

A pretensão da parte é inovada, pois em momento algum, na apelação, requereu condenação da parte embargada em litigância de má-fé, não podendo, assim, opor embargos de declaração, como se o acórdão embargado tivesse vício sobre a matéria, ainda mais quando a parte embargada foi vencedora na apelação.

Se pretendia aferir a questão da litigância de má-fé em primeiro grau, que devolvesse a matéria em apelação.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022